Tribunal: STF
Processo: ARE 1310573
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. MILITAR. POSSE DE DROGA EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DEVOLUÇÃO PLENA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
    O comando constitucional descrito no art. 124 da Constituição Federal estabelece a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei, estabelecendo o seu parágrafo único que a lei disporá sobre a Organização e o funcionamento da Justiça Militar da União.
    O funcionamento do Conselho Permanente de Justiça, notadamente naquilo que diz respeito à sua composição pelos Juízes Militares, limita-se ao interregno de 3 (três) meses, sendo possível a renovação desses integrantes sem que se possa falar em eventual violação do Postulado do Juiz Natural.
    Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
    O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência contida no apelo ou nas razões ou contrarrazões recursais.
    O delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente tipificado no art. 290 do CPM é de perigo abstrato. Para a sua configuração não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, o que torna desnecessária a existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
    O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: ‘(i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’.
    No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
    A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
    Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade” (fl. 2, e-doc. 6). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proporcionalidade.
    Sustenta que “o Comandante da Força, com o seu ato de exclusão/desincorporação do então Militar da ativa, fez com que Marcelo Henrique Santos Tinôco retornasse a condição de ‘cidadão civil’ e, assim, não pode mais ser submetido a legislação penal, tal qual descrito no art. 22, Código Penal Militar – que define quem é Militar para fins de aplicação do Código” (fl. 14, e-doc. 7).
    Enfatiza que, “sendo ‘cidadão civil’, não mais incorporado na Força, fora do Serviço ativo, é desarrazoado, desproporcional e fere a própria dignidade de Marcelo a aplicação de um dispositivo legal do Código especializado que é voltado ao Militar que está no Serviço ativo, incorporado, portanto, não há que se falar em punição de Militar” (fl. 14, e-doc. 7).
    Argumenta ser “contraditório um ‘cidadão civil’ ser condenado na Justiça Militar da União por uma conduta que na legislação penal comum tem o enfoque ressocializador, como dispõe o art. 28, Lei de Drogas, diferenciando o usuário de drogas” (fl. 16, e-doc. 7).
    Reafirma inexistir “justificativa plausível para a aplicação da legislação penal com o rigor máximo do Estado para os Militares, enquanto é dado um tratamento diferenciado para os civis. Mais grave ainda se o jurisdicionado nem possui mais o status de Militar” (fl. 16, e-doc. 7).
    Pontua que, “de acordo com o art. 28, da Lei nº 11.343/06, não há possibilidade de o indivíduo que porta drogas para uso próprio sofrer qualquer sanção penal, muito menos pena restritiva de liberdade. Por mais que o indivíduo incida diversas vezes nesta conduta, continuarão sendo aplicadas outras medidas diversas à restrição da liberdade, como a advertência sobre os efeitos da droga” (fl. 17, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).
    No agravo, o agravante sustenta que “as jurisprudências colacionadas na Decisão monocrática, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, não foram exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral e, não havendo entendimento consolidado da Corte Suprema sobre a matéria ventilada revelam-se ‘ilegítimas’ e usurpa gravemente a competência constitucionalmente conferida ao Supremo Tribunal Federal para manifestar-se, em último grau, quanto à constitucionalidade das leis vigentes em território nacional” (fl. 7, e-doc. 10).
    Assevera que “a questão constitucional apresentada em Recurso Extraordinário carece de avaliação mais sensível e cuidadosa. Está demonstrado que o art. 290, do CPM, não suporta aplicação contra o ‘cidadão civil’, ex-Militar, seja em interpretação conforme, não recepção, inconstitucionalidade/inconvencionalidade, porque viola princípios e garantias constitucionais, bem como a Convenção de Nova York e a Convenção de Viena” (fl. 7, e-doc. 10).
    Requer: “01. em plano inicial, a intimação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para, caso queira, apresente Contrarrazões, conforme preconizado no § 3º, art. 1.042, novo Código de Processo Civil NCPC;
    02. de Vossa Excelência, Ministro Presidente do STM, fulcrado no art. 1.042, § 2º, o ‘juízo de retratação’ dando-se seguimento ao extraordinário recurso;
    03. e/ou que se aplique o art. 1.030, IV, encaminhando-se ao STF como ‘representativo de controvérsia’;
    04. em avançando, com fulcro no art. 1.042, § 41, se não ocorrida a retratação, que este Agravo em Recurso Extraordinário seja remetido à Suprema Corte; e,
    05. que as intimações da Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal e na Suprema Corte, sejam feitas com observância das prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque de informar a data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral” (fl. 10, e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência da Justiça Militar:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).
    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 
    1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
    2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
    3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).
    4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).
    5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.
    6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.
    7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (HC n. 127.900, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.8.2016).
    Ao julgar a apelação interposta, o Tribunal de origem assentou:
    “Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do Acusado.
    Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa descrita na Vestibular Acusatória, tendo declarado perante o Juízo que:
    ‘(...) estava no posto de serviço, mas que foi ao banco onde ficava a fogueira e que no posto de serviço fez a fogueira e que ao sentar no banco próximo à fogueira apareceram os 3 (três) tenentes e perguntaram onde ele estava sentado. Que os tenentes foram até a fogueira e verificaram os pertences dele e que não encontraram nada. Que o levaram para o alojamento. Que no caminho ficaram perguntando que se ele estava com maconha. Que ao chegarem no alojamento fizeram a revista e ele afirmou que não tinha droga, apesar de ele saber que tinha. Que foi quando eles acharam a droga na carteira. Que foi o que aconteceu. (...) Perguntado se ele confessa que estava portando drogas dentro do quartel, respondeu que sim. Que estava arrependido. Perguntado se recebeu instruções acerca da proibição de portar drogas no quartel, respondeu que sim. Perguntando se ele usou a droga durante o serviço, disse que não. Perguntado se o serviço era armado, disse que sim (…)’ (Grifos nossos).
    As demais provas testemunhais colhidas em Juízo confirmam que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente periciada em local sujeito à Administração Militar” (fl. 13, e-doc. 6).
    Como assentado pelas instâncias antecedentes, Marcelo Henrique Santos Tinoco era militar quando praticou a conduta delituosa. Portanto, insubsistente a alegação de incompetência da Justiça Militar para o processamento e julgamento do presente processo.
    6. Tampouco prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, este Supremo Tribunal fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à conduta praticada por militar em local sujeito à administração castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade. 2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. 3. Diante da inexistência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, descabe a concessão da ordem. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 155.940-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora